Tribunal: STF
Processo: HC 82279
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Falta de fundamentação hábil para
justificar a prisão preventiva que foi mantida por seus fundamentos
pela sentença de pronúncia.
"Habeas corpus" deferido para invalidar
o decreto de prisão preventiva e, conseqüentemente, a manutenção
desta, pela sentença de pronúncia, com base exclusivamente nele.